Tribunal: STF
Processo: RE 223062
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. EXAME DO
MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão constitucional concernente à delegação de
competência para fixação do valor das contribuições incidentes sobre
a produção sucroalcooleira é prejudicial ao exame do recurso
especial. Erro in procedendo. Inexistência.
2. Matéria não apreciada, porque ausente o
prequestionamento. Exame do mérito. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.